Tribunal: TJBA
Processo: 8073954-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073954-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ELBSON DA SILVA GONCALVES Advogado(s): MARIA LUIZA LIRA FORMIGA, GABRIELA AZEVEDO VARELA GASPAR AGRAVADO: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ATO AVALIATIVO. AUSÊNCIA DE PRECEPTOR. DIREITO À INFORMAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA REPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por aluno do curso de medicina contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, em ação de obrigação de fazer, por meio da qual se busca a suspensão dos efeitos da nota de reprovação (55,50) obtida na disciplina “Estágio Curricular em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica I”, diante da alegada ausência de preceptoria durante o estágio e da negativa de acesso aos instrumentos de avaliação utilizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar, em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento contra indeferimento de tutela provisória, se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — a justificar a suspensão imediata dos efeitos da nota de reprovação obtida pelo agravante, diante da alegada ausência de preceptor durante o estágio curricular obrigatório e da negativa de acesso aos critérios e instrumentos de avaliação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O documento apresentado pelo agravante, consistente em anotação contemporânea feita na ficha oficial de avaliação, indica plausibilidade na alegação de ausência de preceptor, especialmente diante da distribuição do ônus probatório determinada pelo juízo de origem, que atribuiu à instituição de ensino o dever de comprovar a regularidade do acompanhamento e avaliação do estágio. 4. A ausência de supervisão de preceptor viola o Manual do Internato da própria instituição, que exige acompanhamento docente direto como elemento essencial da formação em serviço, o que, em sede de cognição sumária, torna verossímil a alegação de nulidade do ato avaliativo. 5. A negativa de fornecimento do barema e das fichas avaliativas completas caracteriza, também em juízo preliminar, violação ao direito à informação do aluno, nos termos do art. 6º, III, do CDC, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa. 6. A medida liminar pleiteada — suspensão dos efeitos da nota de reprovação para fins de progressão curricular, com vedação à colação de grau — é reversível e não consolida situação fática irreversível, afastando o fundamento utilizado na decisão agravada para indeferir a tutela. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Em sede de cognição sumária, a alegação de ausência de preceptor durante estágio obrigatório em curso de medicina, corroborada por anotação oficial e pela distribuição do ônus da prova, afasta a presunção de legalidade do ato avaliativo e autoriza a concessão de tutela de urgência. 2. A recusa da instituição de ensino em fornecer os critérios e instrumentos de avaliação configura violação ao direito à informação do aluno, com relevância para a análise da probabilidade do direito. 3. A tutela provisória que suspende os efeitos da reprovação e autoriza progressão curricular, vedada a colação de grau, é medida reversível e admissível enquanto se aguarda o julgamento final da demanda. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 300. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8073954-54.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente, ELBSON DA SILVA GONÇALVES e INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA